Tribunal: CARF
Processo: 18108.002377/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.002377/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.829 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
LA STUDIUM MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/11/2002
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado no lançamento fiscal as razões de fato e
de direito que o lastreiam, e não verificado cerceamento de defesa, não há
motivos para decretação de sua nulidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/11/2002
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE
DEIXAR DE EFETUAR A RETENÇÃO DE ONZE POR CENTO DO
VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. DECADÊNCIA SUJEITA AO
REGIME DO ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE EFETUAR
A RETENÇÃO DE ONZE POR CENTO DO VALOR BRUTO DA NOTA
FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO
DE OBRA. CFL 93.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa contratante de
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, de reter onze por cento
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, nos termos do
art. 31 da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 9.711/98.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.002377/2007-45
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002377/2007-45

Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento São Paulo II (SP) - DRJ/SPOII, que julgou procedente auto de infração de
obrigação acessória (fls. 3/17), em decorrência de a empresa, na condição de contratante de
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, ter deixado de reter onze por cento do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços para recolhimento ao Instituto
Nacional de Seguro Social ate o dia dois do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal ou
fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, conforme previsto no art. 31, caput, da Lei
no 8.212/91, com a redação dada pelo Lei no 9.711/98, c/c o art. 219 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 (Código de Fundamentação Legal
– CFL 93).
Em decorrência da infração cometida, foi aplicada a penalidade no valor de R$
1.195,13, nos termos do disposto nos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 c/c os artigos 283, caput e
§3o, e 373, do Decreto no 3.048/99.
A relação de notas fiscais de prestação de serviço de mão-de-obra das empresas
prestadoras de serviços Dunamis Comércio, Consultoria e Assessoria Ltda e World Clean
Com.Consultoria e Assessoria Ltda, com as respectivas datas de emissão estão discriminadas no
Relatório Fiscal da Infração (fl. 9).
Não obstante impugnado (fls. 63/89), o lançamento foi mantido no julgamento de
primeiro grau (fls. 115/129) cuja ementa a seguir se transcreve:
INFRAÇÃO. RETENÇÃO. NÃO EFETUAÇÃO.
As empresas contratantes de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, estão obrigadas a reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, como previsto no
art. 31, "caput", da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.711/98, combinado com
o art. 219 do RPS. Em caso de descumprimento, a empresa sujeita-se ao pagamento da
multa prevista no art. 92 Lei no 8.212/91, combinado com o art. 283, "caput", e seu § 3°,
do RPS.
O recurso voluntário foi interposto tempestivamente em 10/07/2008 (fls.
143/177), sendo nele repisadas as aduções da impugnação, alegando, em síntese, a nulidade do
auto de infração por descumprimento dos requisitos de constituição do lançamento fiscal,
cerceamento do direito de defesa e decadência do período de 01/2001 a 11/2002.
Demanda, ao final, seja acolhido o pleito pela nulidade, ou, ainda, seja julgada
extinta parcela da multa face à decadência.
É o relatório.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002377/2007-45

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, por ter a empresa deixado de efetuar a retenção de 11% incidente sobre a
contratação de serviços mediante cessão de mão-de-obra e posterior recolhimento de tais
contribuições em nome da empresa cedente.
Alega a recorrente que o auto de infração padece de nulidade por falta de clareza e
precisão dos “descumprimentos apontados”. Postula, na esteira dessa alegação, o cerceamento do
seu direito de defesa.
Não é o que se verifica dos autos, as infrações apuradas foram apontadas no
Relatório Fiscal conforme encimado, revestindo-se o AI de todas as formalidades legais,
consoante o disposto no art. 293 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social):
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. (Redação dada pelo
Decreto no 6.103, de 2007).
Ademais, as causas de nulidade são as previstas no art. 59 do Decreto n.o
70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal) e, estando ausentes quaisquer dessas situações no
lançamento, nada há que justifique a sua nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Tendo sido apontadas as infrações cometidas pela recorrente nos termos do
Relatório Fiscal do AI, sendo discriminadas as notas fiscais que não sofreram retenção, verifica-
se que foi possibilitada a apresentação de impugnação/recurso voluntário atacando os fatos ali
descritos, não havendo falar em nulidade do documento constitutivo do crédito tributário,
tampouco em cerceamento de defesa do contribuinte.
Quanto à regra decadencial aplicável, no caso de lançamento decorrente de
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, deve ser a prevista no art. 173, I, do
CTN, conforme entendimento sumular:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, tendo ocorrido a ciência em ciência em 03/12/2007 (fl. 3) restam
decadentes as obrigações acessórias descumpridas referente às competências 01/2001 a 11/2001,
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.829 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.002377/2007-45

isto porque a competência 12/2001 poderia ser lançada a partir de 01/01/2002, sendo o dies a
quo 01/01/2003 e o dies ad quem 31/12/2007.
Todavia, em que pese considerar-se decadente o período acima destacado, em
nada se altera o valor da multa aplicada, uma vez que tal valor é fixo, independentemente do
número de meses em que constatada a falta ocorrida, nos termos da Lei no 8.212/91, arts. 92 e
102 c/c os artigos 283, caput e §3o, e 373, do Decreto no 3.048/99, valor este atualizado através
da Portaria MPS no 142, de 11/04/2007, do Ministro de Estado da Previdência Social.
Assim, permanecem as infrações relativas à falta de retenção de 11% sobre as
notas fiscais das empresas prestadoras de serviços mediante cessão de mão-de-obra das
competências 12/2001 a 11/2002.
Não há como prosperar, por conseguinte, o pleito da recorrente no sentido de
extinção de parcela da multa exigida, já que esta não sofrerá alteração.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital